Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701423-84.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME GUSTAVO LIMA MARQUES IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O paciente foi denunciado, por incursão no art. 155, caput, do Código Penal, e a sua defesa técnica, com o presente writ, pretende o trancamento da ação penal. Alega o impetrante que a denúncia narra que o paciente, em 28/11/2019, foi abordado por policiais na posse de uma bicicleta da empresa de aplicativo Yellow, sendo que pretendia utilizar o bem para se locomover até a sua casa. Sustenta a atipicidade formal da conduta, tendo em vista que o paciente tinha o desiderato de utilizar a coisa de forma transitória, tratando-se do chamado “furto de uso”. Defende, ainda, a atipicidade material da conduta, em razão da mínima ofensividade da conduta (princípio da insignificância), ao argumento que se trata de uma bicicleta de aplicativo de modelo simples e com seu dispositivo de segurança já avariado. Em liminar, requer a suspensão da Ação Penal 0701087-77.2020.8.07.0001, em especial a determinação para designação de audiência. No mérito, requer o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame da alegada ausência de dolo, da ocorrência do denominado “furto de uso” e da aplicação do princípio da insignificância demanda necessária dilação probatória, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador